Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. RESOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO CERTO. NECESSIDADE. ALUGUERES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposição do art. 475, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”
2. Os pedidos de resolução contratual e de indenização por perdas e danos são autônomos, devendo ser certos, nos termos do art. 322 do CPC.
3. Em caso de resolução do contrato de compra e venda de veículo, é cabível indenização em razão da desvalorização e depreciação do bem durante o período em que o veículo esteve na posse do comprador, devendo o vendedor formular pedido certo nesse sentido (art. 475, do CC).
4. O exercício da posse na condição de proprietário do veículo é incompatível com o pedido de compensação com aluguel em razão da fruição do bem enquanto em vigor o contrato de compra e venda, à míngua de previsão contratual em sentido diverso.

5. Recurso conhecido e não provido.